Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DISTRITAL. BENEFICIÁRIA. PERCEPÇÃO. FILHA DO EXTINTO. HABILITAÇÃO TARDIA. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. POSTULAÇÃO. PRETENSÃO ACOLHIDA. DEFERIMENTO A PARTIR DO PEDIDO. DECOTE DO AUFERIDO PELA OUTRA BENEFICIÁRIA DESDE ENTÃO EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DA PENSÃO COM INCLUSÃO DE OUTRA BENEFICIÁRIA. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. ATO ADMINISTRATIVO. DESCOMPASSO COM A PREVISÃO LEGAL. AFETAÇÃO DO DIREITO DA PENSIONISTA PRIMEIRAMENTE HABILITADA. REPETIÇÃO DE MONTANTE SUPOSTAMENTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE. ERRO ADMINISTRATIVO E BOA-FÉ. TEMA 1.009/STJ. INAPLICABILIDADE. HABILITAÇÃO POSTERIOR QUE IMPLICA INCLUSÃO DE DEPENDENTE. EFEITOS. PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE CONCESSÃO DA PENSÃO AO DEPENDENTE HABILITADO (LEI No 8.112/90, ART. 219, § 1o). DELONGA NO TRÂNSITO DA HABILITAÇÃO POSTERIOR. IMPUTAÇÃO À BENEFICÁRIA PRIMEVA. IMPOSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SOB A FORMA DE NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. DEFERIMENTO. CONCESSÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A habilitação tardia à percepção de benefício de pensão por morte legada por servidor distrital regido pelo Estatuto dos Servidores da União somente irradia efeitos, segundo o legalmente estabelecido (Lei no 8.112/90, art. 219, § 1o), após a publicação do ato que admitira o novo beneficiário com essa qualidade, uma vez que, antes desse termo, não detinha direito à fruição da pensão, e, portanto, não pode, também sob essa ótica, o pensionista já habilitado, cujo benefício experimentara reflexo e modulação em razão da inclusão duma nova beneficiária, ser compelido a devolver o correspondente à redução que experimentara e que deveria ser destinado ao novo destinatário desde a dedução do pedido tardio.
2. A beneficiária de pensão por morte que estivera legal e regularmente habilitada, fruindo do equivalente de boa-fé, não pode, em exame preambular, ser afetada pelo ato administrativo que, ao habilitar nova pensionista, inovando o legislado, concede-lhe benefício desde a data da formulação do pedido, quando deveria viger somente após o ato concessivo, e ser compelida a repetir o correspondente à redução que experimentara no benefício fruído em razão da habilitação da nova beneficiária com efeitos retroativos.
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que tem caráter instrumental, donde, aferidos aludidos pressupostos, deve ser concedida como forma de ser preservada a situação de fato e de direito que se descortina legítima e cuja alteração poderá resultar em dano ao afetado (CPC, arts. 300 e 303).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.